Tribunal: TJDFT
Processo: 0734240-04.2020.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DANO MORAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. OFENSAS. PROVA. CONFIGURAÇÃO

I – O indeferimento da prova desnecessária à resolução da lide não gerou cerceamento de defesa. Rejeitada preliminar de nulidade do processo.

II – Pratica ato ilícito causador de dano moral indenizável, aquele que profere palavras com a nítida intenção de ofender a dignidade do autor.

III – Não é cabível a concessão de medidas protetivas quando não demonstrada a existência efetiva de risco à integridade física da vítima.

IV – Apelações desprovidas.